Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA PMDF. LIMITAÇÃO ETÁRIA MÁXIMA DE 30 (TRINTA) ANOS DE IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. CANDIDATO QUE CONTAVA COM IDADE SUPERIOR. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E, NO MÉRITO, PROVIDAS.
I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, LXIX).
II. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal está centrada na legalidade da imposição de limite etário máximo (30 anos) no momento da inscrição para o concurso de ingresso na PMDF, nos termos do item 3.1.5 e 3.1.5.1 do Edital no: 04/2023-DGP/PMDF.
III. O requisito etário para ingresso nos quadros da PMDF é válido, em face da natureza das atribuições do cargo pretendido, conforme consta do enunciado da Súmula no 683 do Supremo Tribunal Federal.
IV. A isenção do limite máximo de idade para os candidatos servidores castrenses é adequada, porquanto já ingressaram nos quadros militares em momento anterior, "bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade” (TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relatora: Desa. CARMELITA BRASIL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJe 5/8/2019).
V. Ausente o direito líquido e certo do impetrante, a denegação da ordem é medida que se impõe.
VI. Apelação e remessa necessária conhecidas e, no mérito, providas para denegar a segurança.